Tribunal: TJPA
Processo: 0007793-95.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007793-95.2019.8.14.0086

APELANTE: ROSANE DA SILVA CORREA

APELADO: A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MUNICÍPIO DE JURUTI, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. EMPRÊSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REPASSES. COMPROVAÇÃO FÁTICA. OBRIGAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PROVA DA NEGATIVAÇÃO. AUSENTE. COMPENSAÇÃO. INCABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DE OFÍCIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos morais e Materiais julgou improcedente a pretensão deduzida;

2. A exordial pretende a declaração da obrigação do réu de repassar as parcelas do empréstimo consignado celebrado entre a autora e a CEF, descumprida a partir de julho/2019, com o pagamento da correspondente compensação pelos prejuízos extrapatrimoniais daí advindos.;

3. Diante da incontroversa omissão nos repasses em debate, ressoa lógica a responsabilidade do réu e o correspondente dever de repassar os valores descontados dos salários da servidora ao banco credor, sendo exaurientes as provas carreadas pela autora;

4. A jurisprudência do STJ é remansosa no sentido da presunção do dano moral diante da ausência de repasses em empréstimo consignado, apenas em casos de negativação do nome do servidor nos serviços de proteção ao crédito. Portanto, ausente nos autos a prova neste sentido, deve ser mantida a improcedência da sentença neste ponto;

5. A ausência de condenação às verbas de sucumbência deve ser suprida de ofício, devendo as partes arcarem com a meação do pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados na fase de liquidação; e a autora deve arcar com o pagamento de 50% das custas processuais, observados os benefícios da gratuidade da justiça;

6.
Ap
elação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06/05/2024 a 13/05/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento à apelação; de ofício, alterar em parte a sentença.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
(Id.
7914637
) interposta por
ROSANE DA SILVA CORREA
contra
sentença
(Id. 7914636), que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos morais e Materiais proposta em face do MUNICÍPIO DE JURUTI,
julgou improcedente

a pretensão deduzida.

Em suas razões, a apelante deduz que carreou, com a exordial, o extrato de seus pagamentos, tendo logrado demonstrar os descontos das parcelas contratuais advindas do contrato de empréstimo consignado celebrado com a Caixa Econômica Federal - CEF, assim como a falha nos repasses pelo município réu; afirma tratar-se de dano moral presumido, diante do risco iminente de inscrição no cadastro de inadimplentes e outras constrições próprias da mora contratual. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos deduzidos.

Contrarrazões, infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 7914643).

Manifestação do Ministério Público declinando da intervenção em virtude da natureza particular dos interesses em debate (Id. 17140038).

Feito redistribuído à minha relatoria por força de decisão da relatora por distribuição, Desembargadora Ezilda Pastana Mutran (Id. 17480483).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou improcedente a pretensão,
nos termos dispositivos a saber:

“III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, e extingo o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Oficie-se ao MPE/MPF para que seja apurada a responsabilidade do gestor municipal pelas reiteradas falhas nos repasses.

Sem custas ou honorários advocatícios.”

Examino.

A sentença julgou improcedente a pretensão em virtude da não comprovação da ausência dos repasses contratuais alegados.

A exordial pretende a declaração da obrigação do réu de repassar as parcelas do empréstimo consignado celebrado entre a autora e a CEF, descumprida a partir de julho/2019, com o pagamento da correspondente compensação pelos prejuízos extrapatrimoniais daí advindos.

Em contestação (Id. 7914633), o réu sustenta a ausência de prejuízo do autor pela ausência de repasses, aduzindo incidir sobre ele a inadimplência contratual; defende a responsabilidade subjetiva; e afirma ausente a comprovação da negativação do nome do autor.

Do cotejo das razões em relevo, depreende-se que o réu não controverteu a alegação fática do autor, que se esgota na ausência dos repasses dos descontos contratuais, sendo o dano moral arrimado na teoria do dano presumido.

Apesar disso, consta do Id. 7914623 o extrato do contrato na modalidade consignado, celebrado em 1/11/2012 com previsão de vencimento em 1/12/2020, indicando a inadimplência a partir de julho/2019, e o correspondente desconto no contracheque do mesmo período (Id. 7914623).

Diante da incontroversa omissão nos repasses em debate, ressoa lógica a responsabilidade do réu e o correspondente dever de repassar os valores descontados dos salários da servidora ao banco credor, sendo exaurientes as provas carreadas pela autora.

Sendo assim, deve ser reformada a sentença neste particular, para confirmar a liminar deferida no Id. 7914624 e julgar procedente a pretensão de obrigação de fazer postulada.

Quanto ao dano moral, anoto o que segue:

A indenização por dano moral consiste em direito individual, garantido pela CF/88, nos incisos V e X de seu art. 5º, que garantem à pessoa lesada a reparação proporcional ao prejuízo ocasionado por ato ilícito de terceiro. Assim também o CPC/02, em seu art. 186.

Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade civil objetiva do risco administrativo, onde não se perquire a culpa administrativa, com a garantia da ação de regresso em face do agente responsável; sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos.

Esta teoria só se amolda diante da ação comissiva, ou ainda em caso de omissão, quando possível a identificação do agente.

Na espécie, cuida-se de ato omissivo do fisco estadual, que se furtou do dever de realizar os repasses dos descontos nos contracheques do autor à instituição bancária credora, nos termos do contrato de empréstimo consignado.

A jurisprudência do STJ é remansosa no sentido da presunção do dano moral diante da ausência de repasses na situação em voga, apenas em casos de negativação do nome do servidor nos serviços de proteção ao crédito.
Vide os resumos das decisões seguintes:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA REMUNERATÓRIO. BENEFÍCIOS. DESCONTOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186 E 927 DO CC. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. STJ. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Trata-se, na origem, de ação indenizatória contra o Estado de Alagoas pretendendo obter indenização por dano moral decorrente da falta de repasse, de valores referentes a empréstimo consignado contratado, cujo pagamento se daria por meio de descontos realizados em benefício previdenciário. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. II - No que trata da apontada violação dos arts. 186 e 927 do CC, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, assim firmou entendimento (fls. 154-157): "[...] Por essa razão, tal qual no caso em espeque, não se pode enquadrar a cobrança indevida, por si só, como ato suficientemente ofensivo aos direitos inerentes à personalidade do indivíduo, passível de indenização por danos morais, sob pena de subverter a finalidade dessa medida, que visa proteger os próprios consumidores. É dizer, entender configurado o dano moral, em virtude de cobrança indevida, pode desestimular a prática de cobrança pelas instituições financeiras, atingindo, via de consequência, os próprios consumidores, que terão os nomes imediatamente incluídos nos órgãos de proteção ao crédito.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios, que não consideram como dano moral a cobrança indevida, quando desassociada de restrição ao crédito [... ]"III - Nesse sentido, tendo o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos carreados aos autos, concluído que, na hipótese dos autos, não ficou configurado o dano moral alegado, visto que as cobranças indevidas, consideradas isoladamente, não teriam o condão de lesar os direitos da personalidade da recorrente, mesmo porque não teve o seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, para se deduzir de modo diverso, na forma pretendida no apelo nobre, seria necessário o revolvimento do mesmo acervo documental já analisado, procedimento vedado em recurso especial, por óbice da Súmula n. 7/STJ, que assim dispõe:"
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". IV - A incidência do óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ também impossibilita a análise do dissídio jurisprudencial suscitado. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1380315/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)”

Face o exposto, não tendo a autora comprovado sua inscrição no cadastro de inadimplentes, e não tendo trazido aos autos qualquer prova de prejuízo outro advindo da ausência dos repasses contratuais em contexto, não deve ser reconhecido o dever de indenizar. Portanto, impõe-se a manutenção da sentença neste particular.

A ausência de condenação às verbas de sucumbência deve ser suprida de ofício, nos seguintes moldes:

Considerando a sucumbência recíproca, devem as partes arcarem com a meação do pagamento de honorários advocatícios, que serão fixados na fase de liquidação, a teor do inciso II do §4º do art. 85 do CPC.

A autora deve arcar com o pagamento de 50% das custas processuais, observados os benefícios da gratuidade da justiça; isenta a Fazenda Pública.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao apelo, para reformar parcialmente a sentença, confirmar a medida liminar deferida e determinar que o réu processa aos repasses contratuais postulados, mantida a sentença no mais; de ofício, acresço à sentença a condenação das partes ao pagamento de honorários de sucumbência a serem fixados na fase de liquidação, e a autora, ao pagamento de 50% das custas processuais,
observados os benefícios da gratuidade da justiça.
Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 6 de maio de 2024.

Desembargadora CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/05/2024